Tribunal: TJDFT
Processo: 0723016-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS No 9785/2019 E N°9847/2019. NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1- É de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a classificação legal, técnica e geral, assim como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, conforme preconizam o artigo 23, da Lei n° 10.826/2003[1] e artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal[2].
2- Correta a decisão que aplicou o Decreto Regulamentador, em vigência, considerando a retroatividade da norma mais benéfica, nos termos do art. 5o, inciso XL, da CF, e art. 2o, § único, do CP.
3- Recurso conhecido. Negou-se provimento.

[1] “Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército.”
[2] Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...) IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;